Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARREIRA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.175/2013. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei no 5.175/2013, no art. 3o, dispõe que “a tabela de escalonamento vertical da carreira Auditoria de Controle Interno fica reestruturada, a partir de 1o de setembro de 2013, na forma do Anexo I desta Lei”.
2. O Anexo I prevê o aumento gradativo do vencimento básico do cargo, por meio de escalonamento em três parcelas, nos exercícios de 2013, 2014 e 2015. Esta última, todavia, não foi implementada pelo Distrito Federal.
3. O reajuste aqui versado não atingiu todas as categorias do serviço público, razão pela qual não pode ser compreendido como revisão geral anual de remuneração, não alcançando todos os servidores públicos distritais na mesma data e com o mesmo índice.
4. Desse modo, o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, proferido no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida (Tema 864), não se aplica ao caso vertente.
5. A mera ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer prova contábil, não serve como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste.
6. Apelações conhecidas. Provida a interposta pelo Autor. Prejudicada a Apelação do Distrito Federal. Unânime.